Tribunal: TJDFT
Processo: 0708612-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra o DF e IPREV. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na fase cognitiva. Cobrança fragmentada: ofensa à CF 100, § 8°. RE 1.309.081 - Tema 1.142. Correção Monetária: RE 870.947 (Tema 810 - STF). EC 113/21. SELIC a partir de dezembro de 2021.